Tribunal: TJBA
Processo: 8025635-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025635-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDSON LUIZ DA SILVA Advogado(s): GRAYCE KELLY SANTOS DE JESUS, LUANE FELIX DOS SANTOS AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por aposentado de 73 anos em face de decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos mensais no valor de R$ 372,12 realizados diretamente em seu benefício previdenciário, supostamente vinculados a contrato de empréstimo consignado que o agravante nega ter firmado. O juízo a quo entendeu ausentes os requisitos legais para concessão da medida. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal reside em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, notadamente diante da alegação de inexistência de contratação válida e da realização de descontos em verba alimentar de idoso hipossuficiente. III. Razões de decidir 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida, impondo-se responsabilidade objetiva à instituição financeira. 4. A ausência de comprovação inequívoca da contratação, aliada à vulnerabilidade do agravante e à natureza alimentar da verba atingida, revela a presença dos requisitos do art. 300 do CPC. 5. A inversão do ônus da prova já foi deferida pelo juízo de origem, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor. 6. A continuidade dos descontos, sem confirmação da regularidade da contratação, representa risco à subsistência do agravante e potencial dano irreparável. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário quando inexistente comprovação inequívoca da contratação de empréstimo consignado. 2. A ausência de prova da regular contratação, em conjunto com a natureza alimentar do benefício e a hipossuficiência do consumidor idoso, autoriza a medida emergencial prevista no art. 300 do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 300. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8025635-55.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDSON LUIZ DA SILVA e como Agravado ITAU UNIBANCO S/A. ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2025. PRESIDENTE DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA